Tribunal: STF
Processo: Rcl 82005
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 2.418/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Santa Inês, nos Embargos à Execução nº 0142300-41.2013.5.16.0007, pela qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF. 



    2. O reclamante narra que a autoridade reclamada não reconheceu o advento da prescrição da pretensão executória, suscitada pelo ente estatal em sede de embargos à execução. Relata que a execução envolve condenação subsidiária do Estado do Maranhão ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa Fundação Gomes de Souza à parte ora beneficiária.



     3. Afirma que, “quando es[t]e Excelso Pretório ao exame do art. 1º-C da Lei 9.494/97: “Art. 1º-C. Prescreverá em cinco anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”, atraiu por arrastamento o disposto no Decreto 20.910/32 e o Decreto-lei 4.597/42, que tiveram sua constitucionalidade e única e possível interpretação, em conformidade com a Constituição Federal, fixadas, com efeitos erga omnes aos demais órgãos do judiciário, e assim, toda e qualquer decisão que venha a lhes negar vigência e aplicabilidade estará incorrendo na figura da inconstitucionalidade qualificada em desrespeito (indisciplina judiciária) para com a autoridade dos precedentes vinculantes e obrigatórios de serem seguidos e observados em sua stare decisis ou motivos determinantes transcendentes” (e-doc. 1, p. 5). 



    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender a execução até o julgamento do mérito da presente reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido para cassar a decisão e determinar que seja proferido juízo de adequação para se examinar a prejudicial de prescrição e assim se decretar a extinção da execução contra o ente reclamante.



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    8. Na presente reclamação, aponta-se o descumprimento do julgado proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF, cujo acórdão ostenta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS STABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃOCONTRAPESSOASDEDIREITOPÚBLICOE PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 



    1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 



    2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 



    3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional– seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    4. Ação julgada improcedente.” 



    (ADI nº 2.418/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 04/05/2016, p. 17/11/2016).



    9. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Santa Inês, que rejeitou os Embargos à Execução manejados pelo Estado do Maranhão, pelas seguintes razões (e-doc. 6, grifos acrescidos):



    “ESTADO DO MARANHÃO, segundo reclamado, manejou embargos à execução no id 0816c2a, alegando, em síntese, prescrição bienal da pretensão executória, considerando que a o transito em julgado da sentença se deu em 31/07/2014 e que a intimação do segundo reclamado para apresentação de Embargos à Execução somente se deu em 24/03/2025, sendo aplicável do Dec. n. 20.910/32 e Dec. Lei n. 4.567/42, bem como a Súm. 150 do STF. 



    Requer que seja decretada a prescrição da pretensão executória contra o ente público.



    (...)



    Mérito 



    Prescrição de Pretensão Executória 



    Ora, há regramento específico para pretensão da pretensão executória na legislação trabalhista, conforme previsto no art. 11-A e seus § da CLT: 



    “Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois anos. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência) 



    § 1o A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)



    § 2o A declaração da prescrição intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) (Vigência)”



    Em face do princípio da aplicação imediata das regras processuais, encontra-se regulada a questão pelo respectivo dispositivo legal citado.



    Mesmo antes da alteração da CLT pela Lei n. 13.467/17, havia aplicação por alguns Juízos da Súm. 150 do STF no tocante a prescrição intercorrente.



    No presente caso, verifica-se que não houve decurso de mais de dois anos sem que a parte exequente deixasse de cumprir determinação judicial. A fundamentação da parte embargante, no tocante à citação da segunda reclamada e responsável subsidiária após mais dois anos do transito em julgado da sentença de mérito, mostra-se manifestamente infundada. Isso porque a base para declaração de prescrição intercorrente é a inércia do exequente em relação a determinação judicial.



    No mais, o processo seguiu a devida movimentação com a execução, primeiramente, do devedor principal e, só após, do devedor subsidiário.



    Considerando o prejuízo à marcha processual em face da oposição de embargos à execução manifestamente infundados pelo segundo executado, Estado do Maranhão, condeno a referida parte em multa de 1,1% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do exequente, por litigância de má-fé, nos termos do art. 793-C da CLT. 



    Sem razão o embargante. - 



    DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, decido CONHECER e REJEITAR os Embargos à Execução manejados por ESTADO DO MARANHÃO, bem como aplicar multa de 1,1% sobre o valor da causa, a ser revertida em favor do exequente, por litigância de má-fé, nos termos do art. 793-C da CLT.”



    10. A leitura do excerto decisório acima transcrito evidencia que a autoridade reclamada rejeitou os embargos opostos pelo reclamante — em que alegada a ocorrência da prescrição da pretensão executória na forma do Decreto nº 20.910/32 e do Decreto-Lei nº 4.597/42 — com suporte no art. 11-A da CLT, argumentando que a prescrição intercorrente possui regramento próprio no processo trabalhista e seu fluxo tem início apenas "quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução". Concluiu, assim, que não houve inércia da parte exequente, já que a demora na citação do devedor subsidiário (Estado do Maranhão) decorreu da regular marcha processual, que prioriza a execução contra o devedor principal.



    11. Nesse cenário, entendo não constatada a necessária relação de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada (prescrição intercorrente em execução trabalhista) e o conteúdo do paradigma suscitado (prescrição da pretensão indenizatória), a revelar o descabimento da presente reclamação. 



    12. Com efeito, o acórdão paradigma, na parte que importa à presente controvérsia, declarou a constitucionalidade do art. 1º-C, da Lei nº 9.494, de 1997, no qual fixado o prazo prescricional quinquenal do direito de obter indenização pelos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. A decisão reclamada, como visto, versou sobre a prescrição intercorrente no âmbito do direito processual trabalhista, atraindo o disposto no art. 11-A da CLT.



    13. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



     (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator